Tribunal: STJ
Processo: 0807657-75.2023.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2187994 - PE
(2024/0470140-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: RODRIGO SOARES DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: DANIEL CONDE BARROS - AL005860
SERGIO LUDMER - AL008910A
SERGIO LUDMER - PE021485
EVERTON LEITE DIDONÉ - AL008896
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
VIOLAÇÃO
DO
DO
CÁLCULOS
ART. 1.022
CPC/2015.SÚMULA N. 7/STJ.
JUDICIAIS.
DESACOLHIMENTO
PELO
JUIZ.
POSSIBILIDADE. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO
DE
REEXAME.
I - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
III - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
IV - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55177712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:41
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 1bf64e99-a4ec-4177-a727-8f7a80e85793

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55177712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:41
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 1bf64e99-a4ec-4177-a727-8f7a80e85793

EDcl nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2187994 - PE
(2024/0470140-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: RODRIGO SOARES DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: DANIEL CONDE BARROS - AL005860
SERGIO LUDMER - AL008910A
SERGIO LUDMER - PE021485
EVERTON LEITE DIDONÉ - AL008896
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
VIOLAÇÃO
DO
DO
CÁLCULOS
ART. 1.022
CPC/2015.SÚMULA N. 7/STJ.
JUDICIAIS.
DESACOLHIMENTO
PELO
JUIZ.
POSSIBILIDADE. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO
DE
REEXAME.
I - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
III - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
IV - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54155446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:12
Código de Controle do Documento: 4b4cb80c-cd3a-42f3-b8ca-f7bd949fb2ac

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:

PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO
DO
INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015.
PRETENSÃO DE REEXAME DOS FATOS E PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.
7 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos
autos do cumprimento de sentença ajuizado contra a União, determinou que o prazo a ser
considerado pela Contadoria do juízo, quanto ao reajuste concedido na ação de
conhecimento era de maio de 2004 a março de 2008.
II - No Tribunal de origem, a decisão foi mantida. Esta Corte não conheceu do
recurso especial.
III - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão
embargado.
IV - Os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas
com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
V - Os vícios apontados pela parte embargante, relacionados à negativa de prestação
jurisdicional e à necessidade de reexame dos fatos e provas, foram tratados no acórdão
embargado, o que afasta a alegação de omissão.
VI - Embargos de declaração rejeitados.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:
[...]
19. O próprio Acórdão do TRF-5 transcreveu o dispositivo (fl.
e-
674/675,
STJ): [...] julgo procedente o pedido formulado na inicial, determinando que a União
Federal reajuste as aposentadorias e pensões dos substituídos, [...] tendo por índices
os mesmos aplicados aos benefícios do RGPS, desde 2004. (Grifou-se)
20. A simples leitura desse trecho, já constante dos autos e reproduzido no
Acórdão recorrido, é suficiente para a análise da violação à coisa julgada. Não há
necessidade de revolver conjunto fático-probatório. O que se exige é a qualificação
jurídica de um texto cuja existência e conteúdo são incontroversos.
[...]

É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54155446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:12
Código de Controle do Documento: 4b4cb80c-cd3a-42f3-b8ca-f7bd949fb2ac

Os embargos não merecem acolhimento.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n.
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
Como dito na decisão agravada, o acórdão é claro e sem obscuridades quanto
aos vícios indicados pela parte embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
[...]
No tocante à suposta violação dos arts. 489 e 1.022 do
não assiste razão à
CPC/2015,
parte recorrente. A análise do acórdão recorrido, em conjunto com a sua decisão integrativa,
revela que o Tribunal de origem adotou fundamentação necessária e suficiente à solução
integral da controvérsia que lhe foi devolvida. Conclui-se que o acórdão recorrido não
padeceu de nenhum vício capaz de ensejar a oposição de embargos de declaração. Sendo
assim, a oposição dos embargos declaratórios teve a sua finalidade desvirtuada, porquanto
caracterizou, apenas, a irresignação da parte embargante, ora recorrente, em relação à
prestação jurisdicional contrária aos seus interesses. (...)
Em relação à questão de fundo, esclareça-se que a pretensão recursal passa pela
análise do título executivo formado na ação de conhecimento. Contudo, o Superior Tribunal
de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a análise de ofensa ou não à
coisa julgada importa em reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na
Súmula n. 7 deste Tribunal.
[...]

Documento eletrônico VDA54155446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:12
Código de Controle do Documento: 4b4cb80c-cd3a-42f3-b8ca-f7bd949fb2ac

Como dito na decisão agravada, a questão de fundo passa pela análise do
título executivo formado na ação de conhecimento. Contudo, o Superior Tribunal de
Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a análise de ofensa ou não à
coisa julgada importa em reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na
Súmula n. 7 deste Tribunal.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INTERPRETAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
OFENSA
À
COISA
JULGADA.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, no sentido de que "não viola a coisa
julgada a interpretação do título judicial conferida pelo magistrado, para definir seu alcance
e extensão, observados os limites da lide" (AgInt no
Relator Ministro
AREsp 1696395/RJ,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA, DJe
18/12/2020.
2. Hipótese em que o acolhimento da pretensão recursal, a fim de reconhecer a
eventual ofensa à coisa julgada na interpretação do título judicial pelas instâncias de origem,
demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, providência que esbarra no óbice da
Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
AREsp 1640417/SC,
TURMA, julgado em
DJe
)
14/09/2021,
17/09/2021.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
REAJUSTE DA TABELA DO SUS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. QUESTÃO DECIDIDA
NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. REDISCUSSÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INVIABILIDADE. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REEXAME DO
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.179.057/AL,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos, previsto no
-C do
firmou
art. 543
CPC/73,
a tese de que o índice de 9,56%, decorrente da errônea conversão em real, somente é devido
até 1o de outubro de 1999, data do início dos efeitos financeiros da Portaria
que
1.323/99,
estabeleceu novos valores para todos os procedimentos.
2. Todavia, na hipótese dos autos, há determinação expressa no título exequendo (
, quanto ao termo final de incidência do índice de reajuste de 9,56%,
REsp 422.671/RS)
relativo ao mês de novembro de 1999, razão pela qual não pode ser alterada no âmbito dos
Embargos à Execução, sem ofensa à coisa julgada.
3. Havendo determinação expressa na parte dispositiva do título exequendo quanto ao
termo final de incidência do índice de reajuste, anterior à tese firmada em julgamento
repetitivo, inafastável essa determinação, em face da ocorrência da preclusão consumativa.
Documento eletrônico VDA54155446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:12
Código de Controle do Documento: 4b4cb80c-cd3a-42f3-b8ca-f7bd949fb2ac

4. Ademais, para modificar a conclusão a que chegou a Corte a quo sobre o limite e o
alcance da coisa julgada na hipótese dos autos, é necessário reexame de provas,
impossívelante o óbice da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 1.767.027/RS,
Turma, julgado em
DJe 1o/
)
24/5/2021,
7/2021.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54155446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:12
Código de Controle do Documento: 4b4cb80c-cd3a-42f3-b8ca-f7bd949fb2ac

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 2.187.994 / PE
Número Registro: 2024/0470140-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08076577520234050000
08154506520214058300
20088300082575
8076577520234050000
8154506520214058300
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RODRIGO SOARES DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: DANIEL CONDE BARROS - AL005860
SERGIO LUDMER - AL008910A
SERGIO LUDMER - PE021485
EVERTON LEITE DIDONÉ - AL008896
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA DE DIFERENÇAS
PAGAS EM ATRASO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RODRIGO SOARES DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: DANIEL CONDE BARROS - AL005860
SERGIO LUDMER - AL008910A
SERGIO LUDMER - PE021485
Documento eletrônico VDA55147700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:48
Código de Controle do Documento: 8a2c4b59-4396-495d-b24d-94e616eeaf70

EVERTON LEITE DIDONÉ - AL008896
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:48
Código de Controle do Documento: 8a2c4b59-4396-495d-b24d-94e616eeaf70